Tribunal: TJBA
Processo: 8062401-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062401-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA COSTA BARREIROS LIMA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRETENSÃO RELATIVA A REAJUSTES APLICADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. DIREITO À REVISÃO NÃO OBSTADO PELA RESCISÃO SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVISÃO E TRIENAL PARA REPETIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Cuida-se de apelação contra sentença que extinguiu o feito por falta de interesse de agir da parte autora, em face de preexistente rescisão do contrato de plano de saúde.

2.

O interesse de agir não se confunde com a existência de relação jurídica vigente, mas sim com a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional para a proteção de direito alegadamente violado.

3.

A rescisão do contrato de plano de saúde posterior aos fatos geradores da pretensão revisional não afasta o interesse de agir, uma vez que a demanda visa à revisão de reajustes aplicados durante a vigência contratual.

4.

O prazo prescricional para ação revisional de plano de saúde é de 10 (dez) anos, e trienal para a repetição de indébito, com a possibilidade de ajuizamento de ação revisional mesmo após a rescisão do contrato

5.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

6.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8062401-75.2023.8.05.0001, tendo como apelante ADRIANA COSTA BARREIROS LIMA e apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.